Tribunal: TJDFT
Processo: 0751767-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR INTEGRAL DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que rejeitou a impugnação por excesso de execução e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, fixando honorários de sucumbência na fase executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença, fundada em alegação de excesso de execução, foi corretamente rejeitada diante da ausência de demonstrativo discriminado e fundamentação específica; (ii) estabelecer se, rejeitada a impugnação, os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor integral da execução ou apenas sobre o suposto excesso apontado pelo executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante, embora tenha indicado valor que entende devido, não apresenta memória de cálculo idônea nem explicita de forma clara os critérios utilizados, limitando-se a alegação genérica de aplicação de percentual diverso da taxa Selic.
4. A ausência de fundamentação técnica ou jurídica que justifique a divergência inviabiliza a verificação do alegado excesso e legitima a rejeição da impugnação.
5. Rejeitada a impugnação, não subsiste excesso reconhecido que autorize a fixação de honorários sobre base de cálculo diversa do valor integral da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução deve ser acompanhada de demonstrativo discriminado e fundamentação específica, sob pena de rejeição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 525, §§ 4o e 5o; 995, parágrafo único; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2060370, 0731346-82.2025.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22/10/2025, DJe 07/11/2025; TJDFT, Acórdão 2015161, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 2004288, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível.